Tribunal: TJES
Processo: 5001352-79.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-79.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGINA VASCONCELOS NERY
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA REALIZOU FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO À RECORRIDA. AUTORA RECEBEU MENSAGEM VIA "WHATSAPP" DE SUPOSTA ASSESSORIA ONLINE DA RECORRIDA COM BOLETO REFERENTE À PARCELA EM ATRASO DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INFORMAÇÕES REFERENTE AO NOME DA AUTORA, MARCA DO VEÍCULO, NÚMERO DAS PARCELAS, ETC. INFORMAÇÕES SIGILOSAS FORAM APRESENTADAS À CONSUMIDORA DE FORMA FIDEDIGNAS NAS MENSAGENS. CONSUMIDORA QUE JÁ TINHA O COSTUME DE SER ATENDIDA PELA ASSESSORIA DA REQUERIDA POR MEIO DE APLICATIVO DE "WHATSAPP". BOLETOS QUE CONSTAVAM O NOME DA REQUERIDA "BV FINANCEIRA" COMO BENEFICIÁRIA. LOGOMARCA DA REQUERIDA NOS BOLETOS. FRAUDE. AINDA QUE SE TRATE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS, NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A SITUAÇÃO DECORRE DIRETAMENTE DO RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE BUSCOU A RESOLUÇÃO DO INFORTÚNIO DE FORMA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DA SEGURANÇA ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE. DANO CONFIGURADO. POR FIM, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.180,00 (MIL CENTO E OITENTA REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO DESDE O DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, BEM COMO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO, A PARTIR DA PRESENTE DATA, NOS TERMOS DA SÚMULA 362, DO STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.